Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local foi franqueada por morador. Além disso, o réu foi abordado em situação de flagrância delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, em que não há necessidade de autorização ou ordem judicial para entrada da polícia.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. Recurso conhecido e improvido.